Tribunal: STF
Processo: RE 101915
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS TRABALHISTAS. PRESSUPOSTOS
DE  ADMISSIBILIDADE. DISSIDIO COLETIVO.  CLÁUSULA NORMATIVA. ABONO DE
FALTAS DOS TRABALHADORES ESTUDANTES. INCONSTITUCIONALIDADE.
          Desatende aos requisitos do art. 321 do RISTF o recurso que
não  indica, com precisão,  o dispositivo e  a alinea que autorizam o
extraordinário.
          Extraordinário do primeiro recorrente não conhecido.
          E  inconstitucional  a  cláusula  normativa  que estabelece
abono  de faltas dos trabalhadores  estudantes, a teor do disposto no
art. 142, par.  1., da EC-01/69, que só permite o estabelecimento, em
dissidio coletivo, de condições de trabalho.
          Precedentes.
          Extraordinário  do segundo  recorrente conhecido e provido,
para  afastar da sentença normativa  a cláusula de concessão de abono
de faltas por motivo de exame escolar do empregado-estudante.